Tribunal: TJDFT
Processo: 0041227-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0041227-10.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: JOSE PETRUCIO DE FREITAS Despacho Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a apelante, LS&amp;M Assessoria Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (IDs no 18608796 e 18608798). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro